Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-22.2015.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001936-22.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERCILON JOSE DA SILVA - CPF: 279.636.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVANIRIA TEIXEIRA ROSA - CPF: 984.458.121-49 (VÍTIMA), DEUSDETE JOAQUIM DA SILVA - CPF: 428.113.251-15 (VÍTIMA), ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA - CPF: 138.614.841-53 (VÍTIMA), MARIA LONDINA ALVES INACIO (VÍTIMA), MAXUEL DE MORAIS BESSA - CPF: 872.460.311-20 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 040.126.251-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001936-22.2015.8.11.0012

APELANTE: EDIMAR LOPES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL [FATOS 1 E 4] – ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL [FATOS 2 E 3] – ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL [FATOS 5, 6 E 7] – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA [FATO 4] – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA APENAS QUANTO AO FATO 4
– MÉRITO – REPOUSO NOTURNO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM VIGILÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO REPETITIVO Nº 1.144 DO STJ – CULPABILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE O REGIME SEMIABERTO – MAUS ANTECEDENTES – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – PEDIDO DE ADOÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA – PERCURSO DE QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– REGIME FECHADO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS –
RECURSO DESPROVIDO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO FATO 4 E REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

“
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
” [STJ. Resp nº 1979989/RS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 30/6/2022 – Recurso Repetitivo nº 1.144].

“
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
” (STJ. EDcl no HC 723071 / SC. Rel. Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região. DJe: 13/5/2022).

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” [Enunciado Orientativo n. 18 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso].

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, do Código Penal].

Impõe-se a manutenção do regime fechado ao condenado
multirreincidente, com
duas circunstâncias judiciais reconhecidas [culpabilidade e maus antecedentes], cuja pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001936-22.2015.8.11.0012

APELANTE: EDIMAR LOPES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edimar Lopes Alves,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [Fatos 1 e 4]; do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal [Fatos 2 e 3]; e do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal [Fatos 5, 6 e 7].

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
o decote da causa de aumento de pena do repouso noturno quanto aos fatos 1, 4, 5, 6 e 7;
2)
o recorte da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes;
3)
a alteração da fração da tentativa para aplicá-la no patamar máximo 2/3 [fato 1] e;
4)
a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prequestiona inúmeros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao fato 4 e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001936-22.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(Prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça)

Consoante dispõe o art. 119 do CP, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

No caso
sub oculis
, em relação ao fato 4, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

Não há apelo do Ministério Público, assim, configurado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será verificada pela
pena em concreto (CP, art. 110, § 1º
[1]
).

De acordo com o art. 109, inc. V, do Código Penal, os crimes, cuja pena aplicada
seja igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois, prescrevem em 4 (quatro) anos.

Considerando que o réu é reincidente, devemos acrescer a fração de 1/3 (um terço) ao prazo prescricional, em respeito ao disposto no art. 110,
in fine
, do CP, chegando a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

In casu
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é impositiva, haja vista o transcurso de mais de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia [16/9/2015] e a prolação da sentença [23/2/2022].

Por todo o exposto, declaro extinta a punibilidade de
Edimar Lopes Alves
quanto ao fato 4, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 109, inciso V, art. 110,
caput
, e § 1º, ambos do Código Penal, e art. 61 do CPP.

VOTO
(Mérito)

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se a questões relacionadas à pena.

No atinente à causa de aumento do repouso noturno, a defesa sustenta que os furtos ocorreram em estabelecimentos comerciais, o que afasta a incidência da referida majorante, uma vez que não havia nenhuma pessoa repousando no local.

Sobre o ponto, recentemente, a questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1.144, no qual a seguinte tese foi firmada:

“
1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4.
São

irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial
, via pública, residência desabitada ou em veículos,
bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
” [STJ. Resp nº 1979989/RS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 30/6/2022].

Destarte, apesar dos apelos defensivos, afigura-se irrelevante que os furtos foram cometidos em desfavor de estabelecimentos comerciais, uma vez que o simples fato de terem sido praticados durante o repouso noturno é o que basta para o reconhecimento da majorante.

No que se refere à culpabilidade, a vetorial foi assim negativada pelo juízo de origem:

“
O delito de furto qualificado possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
com que agiu o réu deve ser sopesada de forma negativa, eis que
o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por delitos anteriores, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta
, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal e justifica, adequadamente, a avaliação negativa deste vetor (STJ. AgRg no AREsp 1439346/SE).

O réu ostenta
maus antecedentes
, conforme já demonstrado na fundamentação. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada há a ser valorado. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.
Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”.

O desvalor da culpabilidade deve ser conservado, tendo em vista que a execução dos delitos
sub examine
se deu durante o cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, circunstância que autoriza a exasperação da reprimenda, consoante os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal, inclusive de minha relatoria,
in verbis
:

“
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
, considerando que o crime foi cometido
enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores
, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes
” (STJ. EDcl no HC 723071 / SC. Rel. Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região. DJe: 13/5/2022).

“
É exacerbada a
culpabilidade
do agente que comete novo crime enquanto cumpre pena no
regime semiaberto
(...). A invasão de domicílio para a prática do furto demonstra a maior gravidade da conduta e, por isso, autoriza desvalorar a vetorial
(...).” (TJMT, AP 0001035-98.2017.8.11.0007)” (TJMT. N.U 0015170-90.2018.8.11.0004, minha relatoria, DJe; 3/6/2021).

No concernente aos maus antecedentes, o juízo
a quo

justificou a negativação da referida vetorial, nestes termos:

“
Por outro lado, o réu possui cinco condenações com trânsito em julgado anteriores à data do fato, as quais estão em execução no processo de execução penal n.º 0000480-06.2003.8.11.0029.

Vejamos:

1. Ação penal n.º 119/2001 – trânsito em julgado: 06.03.2003.

2. Ação penal n.º 05/2002 – trânsito em julgado: 02.06.2003.

3. Ação penal n.º 94/2005 – trânsito em julgado: 28.01.2008.

4. Ação penal n.º 48/2007 – trânsito em julgado: 08.07.2008.

5. Ação penal n.º 60/2007 – trânsito em julgado: 18.01.2008.

Assim, uma das condenações será sopesada para fins de se estabelecer a reincidência, enquanto as demais serão utilizadas como maus antecedentes
”.

Segundo a defesa, o apelante não pode ter os maus antecedentes valorados negativamente sem a existência nos autos de certidão cartorária do trânsito em julgado da condenação utilizada pelo julgador.

Contudo, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Esta também é a posição do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU)
” [STJ. AgRg no AREsp 1902790 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022].

Assim, não há falar em afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, haja vista as informações das condenações mencionadas pelo juízo de primeiro grau estarem disponíveis no Sistema SEEU.

Em relação à tentativa, a defesa objetiva a redução da fração ao patamar máximo permitido, qual seja, 2/3 [dois terços].

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo excertos da sentença que tratam da matéria:

“
A vítima ERCILON JOSÉ DA SILVA narrou em juízo que, na noite dos fatos,
o alarme da loja disparou e acionou seu telefone
. O depoente foi até a loja para ver o que estava acontecendo e encontrou um rapaz no interior do estabelecimento pegando objetos.
Quando o depoente iluminou o interior da loja com o farol do carro, o rapaz estava mexendo no caixa e havia umas ferramentas no chão, tendo aquele fugido correndo do local
. Tais fatos ocorreram à noite. Havia apenas uma pessoa no local. O depoente apenas buzinou, mas não falou nada. A fechadura da porta de blindex foi arrombada.
Os objetos que foram separados não chegaram a ser subtraídos
.
O suspeito havia separado moedas, facas e outros objetos
. O depoente viu o réu na noite dos fatos e o reconheceu por fotos na delegacia, assim como o reconhece, em audiência, como sendo a pessoa que estava na loja
.

A informante ZILVANY BUENO DOURADO SILVA narrou em juízo ser esposa de Ercilon. Na noite dos fatos, o telefone despertou por causa do alarme. Em seguida, foram para a loja e
encontraram o réu dentro da loja
.
O réu estava retirando moedas do caixa e colocando em uma sacola que estava no chão, onde também haviam umas facas que já haviam sido separadas
. O marido da depoente buzinou e o réu fugiu do local. Em seguida, acionaram a polícia. O réu não foi preso posteriormente. A depoente viu o réu e o reconhece como sendo a mesma pessoa que estava dentro da loja.

(...)

Quanto à causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 14, parágrafo único, CP, verifico que o réu iniciou o iter criminis e teve sua conduta ilícita frustrada pela vítima quando já havia separado alguns objetos para a subtração, mas ainda estava pegando dinheiro no caixa da loja.

Assim, entendo que a pena deve ser reduzida de
um terço
, pois percorrido quase todo o iter criminis
”.

A tentativa é a execução incompleta do tipo penal, na qual há a prática de atos de execução; contudo, o sujeito não chega à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.

No que concerne à fração utilizada em decorrência do
conatus
, o art. 14, parágrafo único, do CP, determina que ele seja punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Para a escolha da fração mais adequada ao caso, o magistrado deve levar em consideração o
quanto
do
iter criminis
foi percorrido, assim, quanto mais próximo o agente chegou da consumação, menor a diminuição.

Oportuno trazer o teor do Enunciado nº 46 deste E. Tribunal que trata do tema: “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

In casu
, o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, sendo certo que ele entrou no estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculo, separou bens que pretendia subtrair e somente fugiu depois de ser surpreendido pela vítima.

Portanto, a fração de 1/3 (um terço), utilizada pelo juízo de origem, para a causa de diminuição de pena mostra-se adequada e razoável para o crime em questão.

Em razão da extinção da punibilidade do réu quanto ao fato 4, passo à dosimetria da pena.

Na sentença condenatória foi reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista
Edimar
ter praticado sete furtos, entre os dias 1º a 27 de abril de 2015, nos seguintes termos:

“
O artigo 71 do Código Penal dispõe sobre o crime continuado e determina que “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que “Não configura continuidade delitiva na hipótese de crimes praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias” (Enunciado n.º 36. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).

No caso em tela, restou devidamente comprovado que
o réu Edimar praticou 7 (sete) crimes de furto qualificado
no período compreendido entre os dias 1º e 27 de abril de 2015.

Também restou comprovado que o meio de execução e as condições de lugar são as mesmas.

Logo, resta viável o reconhecimento da continuidade delitiva.

Assim sendo, será aplicada ao réu a regra de dosimetria de pena prevista no artigo 71 do Código Penal,
aplicando-se a pena mais grave aumentada de dois terços
, haja vista a prática de 07 (sete) crimes.

Nesse sentido.

“(...) 8. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. (...) (STJ. REsp 1071166/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes, DJe 13/10/2009)
”.

(...)

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Tendo em vista o reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71 do CP, deverá ser aplicada a pena maior aumentada de dois terços, conforme já exposto na fundamentação.

Assim sendo, a pena paradigma a ser aumentada será aquela aplicada ao Fato 6 [3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa].

Diante do exposto, as penas impostas ao réu tornam-se definitivas de seguinte forma:

1. Pena privativa de liberdade: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2. Pena de multa: 26 (vinte e seis) dias-multa
”.

Conforme se extrai do
decisum
, o juízo
a quo
reconheceu a continuidade delitiva, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) a maior reprimenda [fato 6], ficando a pena do apelante estabelecida em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Considerando a extinção da punibilidade do fato 4, o réu passa a ser condenado não pela prática de 7 (sete) delitos, mas 6 (seis), de modo que há necessidade de ajuste da fração relativa ao crime continuado.

Dessa forma, aplico o
quantum
de 1/2 (metade) à pena do fato 6 [3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa], alcançando 5 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Quanto ao regime, o artigo 33, § 2º, “
b
”, do CP, dispõe que: “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

Tendo em vista que o réu é multirreincidente e que foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e maus antecedentes], nos termos dos artigos 33, §3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, não há outro regime senão o
fechado
para início do cumprimento de pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
desprovejo-o
; todavia, declaro extinta a
punibilidade de
Edimar Lopes Alves

quanto ao fato 4
, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 109, inciso V, art. 110,
caput
, e § 1º, ambos do Código Penal, e art. 61 do CPP e
redimensiono a pena imposta para
5 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, no regime fechado.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022